Tribunal: TJSP
Processo: 1024160-55.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Infortúnio comprovado, devidamente comunicado pela empregadora – Necessidade de conversão do auxílio-doença previdenciário no seu homólogo acidentário – Acolhimento deste pedido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento com fundamento no art. 85, 8o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293826
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024160-55.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDINALVA
DA SILVA ALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024160-55.2018.8.26.0224 -Voto no 29.599
2
Voto no 29.599
Apelação no 1024160-55.2018.8.26.0224
Origem: 5a VARA CÍVEL DE GUARULHOS
Apelante: EDINALVA DA SILVA ALVES
Apelado: INSS
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Infortúnio
comprovado, devidamente comunicado pela empregadora

Necessidade de conversão do auxílio-doença previdenciário no seu
homólogo acidentário Acolhimento deste pedido.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Arbitramento
com
fundamento no art. 85, 8o, do CPC.
Vistos.
EDINALVA DA SILVA ALVES propôs ação acidentária contra o INSS, com
base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de
sequelas de acidente ocorrido em 25/08/2010, durante a jornada de trabalho, quando
lesionou dois dedos da mão direita.
A demanda foi julgada improcedente, isenta a vencida do pagamento das
verbas da sucumbência (fls. 165/167).
Rejeitados os embargos de declaração (fls. 172/173).
Apela a autora. Alega cerceamento pelo não deferimento de expedição de
ofício ao INSS. Pede a conversão do auxílio-doença previdenciário no 543.274.826-2 no
seu homônimo acidentário, bem como a fixação de honorários advocatícios por equidade
(fls. 177/183).
Recurso processado sem oferecimento de resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024160-55.2018.8.26.0224 -Voto no 29.599
3
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Desnecessária a conversão do julgamento em diligência, diante do acolhimento
da irresignação recursal pelos fundamentos a seguir expostos.
A perícia médica não constatou sequela incapacitante, mas apenas dano
estético (fls. 149/156).
Por outro lado, o nexo causal está comprovado pela CAT emitida pela
empregadora (fls. 15), razão pela qual se afigura injustificável a concessão do auxílio-
doença de natureza previdenciária.
Assim, acolho o pedido formulado pelo autor, para determinar a conversão
do auxílio-doença previdenciário no 543.274.826-2 no seu homônimo acidentário,
conforme o item 9 da petição inicial (fls. 05), sem qualquer repercussão econômica na
seara previdenciária.
Arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC e diante da necessidade de se interpor
apelação para obter a tutela judicial de sua pretensão apenas nesta instância, corrigidos da
publicação desta decisão.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator